Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-66.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000088-66.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, JOAO LUCAS DA SILVA, CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.167). OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Ação de Cobrança ajuizada por profissional do magistério público visando à implementação do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da norma, tendo a sentença de origem julgado procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério, fixado pela Lei nº 11.738/2008 com base no vencimento básico, bem como se é devido o pagamento das diferenças retroativas quando comprovado o descumprimento pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 212-A, VII, assegura a valorização dos profissionais do magistério, inclusive mediante remuneração condigna, legitimando a instituição do piso salarial nacional.

A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo-o como vencimento básico para jornada de até 40 horas semanais, com reajuste anual.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, declara a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando entendimento de que o piso se vincula ao vencimento básico, e não à remuneração global, reconhecendo a competência da União para editar normas gerais sobre a matéria.

A decisão proferida na ADI 4.167 possui eficácia contra todos e efeito vinculante, vedando a incorporação de gratificações ou adicionais para alcançar artificialmente o valor do piso.

A prova documental demonstra que o salário-base pago ao autor foi inferior ao valor estipulado na legislação federal, não tendo o Município apresentado justificativa jurídica idônea para o descumprimento da norma.

A alegação de impacto financeiro não afasta a obrigatoriedade de cumprimento do piso, conforme entendimento consolidado pelo STF.

O piso salarial corresponde ao vencimento básico da classe inicial para jornada de 40 horas semanais, sendo devido o pagamento proporcional nos casos de jornada diversa, tomando-se como referência o valor legal.

A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência do STF e dos tribunais pátrios, que reiteram a obrigatoriedade de implementação do piso e o direito às diferenças retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada sua composição com gratificações ou adicionais.

A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecida pelo STF na ADI 4.167, impõe sua observância obrigatória pelos entes federativos.

Comprovado o pagamento de vencimento básico inferior ao piso legal, são devidas as diferenças remuneratórias, independentemente de alegação de limitação orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212-A, VII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; CC, art. 405; CPC/1973, arts. 128, 219 e 460; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.4.2011; STF, ADI nº 4.848 (liminar); STJ, Súmula 490; STF, Súmula Vinculante nº 17; TJRS, Apelação Cível nº 70057360364, Rel. Desa. Laís Ethel Corrêa Pias, j. 22.7.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000088-66.2016.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA e como apelada MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator